Tribunal: TJDFT
Processo: 0759349-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM SAÚDE. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS NÃO GOZADAS. READAPTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. SERVIDOR LOTADO EM UNIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DAS MESMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a assegurar ao recorrido “férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda os 10 dias de saldo em relação aos anos de 2020 a 2023” e a pagar “a importância de R$ 7.222,11 (sete mil duzentos e vinte e dois reais e onze centavos), a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo”.
2. Sustenta o ente público, em apertada síntese, que a condenação é indevida porque o servidor permaneceu lotado no Núcleo de Almoxarifado desde 2020, em virtude de processo de readaptação, não tendo exercido a função de motorista.
3. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14/10/2019, recomendou a interrupção do direito a 20 dias de férias a servidores que supostamente não exercem suas atividades em ambiente de trabalho insalubre, situação funcional da parte recorrida e de tantas outras da área de saúde, especialmente setores em que todos mantêm contato com as unidades beneficiadas pela norma, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo, a exemplo do Núcleo de Transportes.
4. Esse colegiado já admitiu a extensão do direito a férias semestrais a servidores expostos aos mesmos agentes patológicos e de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionados no art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004. Como por exemplo, cito os acórdãos: 1743694, 1714251 e 1625057.
5. Todavia, a peculiaridade dos autos é a de que ainda que ocupe o cargo de motorista, lotado no Hospital Regional de Brazlândia - circunstância que atrairia a aplicação dos julgados mencionados – o servidor, em virtude de doença, foi submetido à restrição laboral, sendo afastado de suas funções primordiais quando exerceu suas atividades no Núcleo de Almoxarifado do Hospital de Brazlandia, de 11/2020 a 07/2023, onde, por orientação médica, não poderia dirigir ambulâncias (ID 54373549).
6. Essas informações estão claras nos documentos juntados com a contestação (ID 54373549) e revelam que a restrição laboral foi transformada em ordem de readaptação. Contudo, em nova avaliação foi acolhida a reversão da sua readaptação, em setembro de 2023 (ID 54373549, pág. 121), data em que o Núcleo de Transporte do Hospital de Brazlândia teve conhecimento (ID 54373549, pág. 125).
7. Nesse sentido, conquanto fosse possível estender o direito às férias semestrais ao recorrido, a condição que garantiria esse enquadramento não foi demonstrada, que é de exercer a função efetiva de motorista de ambulância, a demonstrar o seu contato com agentes biológicos num ambiente insalubre.
8. Por essas razões, é o caso de reformar parcialmente a sentença para assegurar ao recorrido férias semestrais de 20 dias consecutivos, com o pagamento dos períodos não usufruídos, a partir de setembro de 2023, quando oficialmente pode retomar as atividades de motorista de ambulância. Os cálculos deverão ser apresentados por ocasião da execução do julgado. Mantida a forma de atualização dos valores descrita na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item acima.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.